Tribunal: STF
Processo: ARE 1461523
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIOS). VALORES PRETERITOS A IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO, PREJUDICADA A APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. DECISAO UNANIME. 1. Na origem, o magistrado sentenciante condenou o Município de Afogados da Ingazeira ao pagamento de valor correspondente aos adicionais de tempo de serviço (quinquênios), não recebidos pelo (a) autor (a) e devidos nos cinco anos anteriores propositura do mandado de segurança nº 0002204-76.2013.8.17.0110. 2. Cumpre destacar que o Município apelante instituiu a Lei Orgânica Municipal, em 05/04/1990, prevendo o pagamento do adicional de 5% (cinco por cento) por quinquênio de tempo de efetivo serviço prestado, em seu art. 93, §3º, inciso III. 3. Em seguida, a Municipalidade deixou de implementar a referida verba, sob o argumento de que após o advento da Emenda Constitucional Estadual nº. 16/99, restou suprimido o Adicional por Tempo de Serviço, o que levou o Ente Público a, automaticamente, também suprimir tal direito dos seus servidores. 4. A edilidade defendeu ainda que o art. 93, §3º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira é inconstitucional por vício de iniciativa, não podendo produzir efeitos. 5. A matéria em questão restou devidamente solucionada pela Corte Especial deste Tribunal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, processo nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (0387736-3), pacificando, por unanimidade de votos, o entendimento no sentido de que o art. 93, § 3º, inciso III da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira é inconstitucional, pois infringiu a cláusula de reserva de competência e iniciativa prevista no art. 61, §10, II, alínea "c" da Constituição Federal e pelo art. 19, §10, IV, da Constituição Estadual. 6. A questão que se coloca é se a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, § 30, III, da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira atinge decisões judiciais pretéritas forjadas na norma expungida do ordenamento jurídico por inconstitucional. 7. O Supremo Tribunal Federal, enfrentando a questão em sede de repercussão geral, decidiu que a declaração de inconstitucionalidade tomada em ADI não atinge automaticamente as sentenças anteriores transitadas em julgado que tenha como fundamento central a norma invalidada por inconstitucional. 8. A discussão que o Município pretende fazer ressurgir encontra-se, neste caso concreto, superada, devendo o debate restringir-se aos valores que a autora pretende receber por força da sentença concessiva da ordem no Mandado de Segurança nº 0002204-76.2013.8.17.0110, impetrado em 05/12/2013 e com transito em julgado em 25/02/2015. 9. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo. 10. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 19; 30, I; 34, VII, “c”; 37, XIV; 60, § 4º, I; e 61, § 1º, II, “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 08/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente